Tribunal: TJPA
Processo: 0800573-81.2025.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800573-81.2025.8.14.0060

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE MIRANDA PIRES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ERRO DE CONVERSÃO MONETÁRIA. DESFALQUE PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças decorrentes de incorreta conversão monetária do saldo existente na conta após a implementação do Plano Verão, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegado desfalque patrimonial em conta vinculada ao PASEP decorrente de erro operacional na conversão monetária; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) determinar se restou comprovada falha na administração da conta individual do PASEP apta a ensejar reparação material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão autoral não se limita à discussão abstrata acerca dos índices legais de atualização monetária do PASEP, mas decorre de alegada falha operacional atribuída diretamente ao Banco do Brasil na administração da conta individual vinculada.

O caso concreto se enquadra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação do serviço, desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos nas contas PASEP.

A documentação juntada aos autos demonstra que o saldo existente na conta vinculada do autor em agosto de 1988 correspondia a Cz$ 25.146,00, valor que deveria ter sido convertido para NCz$ 25,14 após a implementação do Plano Verão, mas foi reduzido para NCz$ 2,40.

A discrepância entre o valor devido e o efetivamente creditado evidencia erro de conversão monetária e desfalque patrimonial decorrente de falha na administração da conta vinculada.

O autor se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC ao apresentar microfilmagens e extratos aptos a demonstrar a inconsistência na conversão monetária da conta PASEP.

O Banco do Brasil não apresentou prova técnica ou contábil capaz de infirmar os documentos acostados aos autos, limitando-se a impugnações genéricas desacompanhadas de contraprova idônea.

O julgamento antecipado da lide mostrou-se legítimo diante da suficiência do conjunto probatório existente nos autos, inexistindo cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

A pretensão indenizatória não está prescrita, pois o prazo aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do dano.

A condenação imposta não determina a substituição dos índices legais de atualização monetária do PASEP, mas reconhece a responsabilidade da instituição financeira por erro operacional na escrituração e conversão do saldo da conta vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falha operacional, desfalque patrimonial e erro de conversão monetária em conta vinculada ao PASEP.

A comprovação de divergência entre o saldo existente e o valor efetivamente creditado após conversão monetária caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

O ônus de demonstrar a regularidade da movimentação e da escrituração da conta PASEP compete à instituição financeira administradora.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A pretensão reparatória fundada em alegado desfalque em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 9º, 10, 355, I, 357, 373, I, 485, VI, 985, I, e 1.011. CC, art. 205. Lei Complementar nº 26/1975. Lei nº 7.730/1989. Decreto nº 4.751/2003, art. 10. Decreto nº 1.608/1995. Lei nº 9.365/1996. Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. TJ-MT, Apelação Cível nº 1002559-86.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por JOSE MIRANDA PIRES FERREIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em demanda envolvendo diferenças de correção monetária e rendimentos incidentes sobre conta vinculada ao PASEP.

Consta das razões recursais que a parte autora alegou, na origem, que os valores creditados em sua conta PASEP seriam incompatíveis com o tempo de contribuição ao fundo, sustentando que houve incorreta atualização monetária dos depósitos realizados ao longo dos anos. Aduziu ter recebido valor “irrisório” quando do saque das cotas do programa, requerendo a condenação do banco ao pagamento das diferenças de correção monetária, bem como indenização por danos morais.

O apelante informa que apresentou contestação impugnando integralmente os pedidos iniciais, contudo o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda para condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento das diferenças entre o saldo que deveria constar na conta PASEP após a conversão monetária de janeiro de 1989 e o valor efetivamente creditado, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões recursais, o BANCO DO BRASIL S.A
. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam. Sustenta que atua como mero depositário e operador das contas vinculadas ao PASEP, sem ingerência sobre os índices de atualização monetária e critérios de remuneração definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e pela União Federal. Argumenta que a gestão do programa é atribuição do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 26/1975 e do Decreto nº 1.608/1995, razão pela qual eventual discussão acerca dos índices de correção monetária deveria ser direcionada contra a União.

Para reforçar sua tese, o apelante invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, segundo o qual o Banco do Brasil somente possui legitimidade passiva nas hipóteses de falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, não abrangendo pretensões voltadas à substituição dos índices legais de atualização monetária por outros indicadores econômicos.

Sustenta que, no caso concreto, a pretensão autoral não se funda em falha operacional do banco, mas na utilização de índices diversos daqueles previstos na legislação específica do PASEP, pretendendo a parte autora alterar a forma legal de remuneração da conta vinculada. Afirma, assim, que o pleito autoral busca a substituição dos parâmetros legais de atualização por índices escolhidos unilateralmente pela parte autora.

No mérito, a instituição financeira alega nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa. Afirma que o processo foi sentenciado sem prévio despacho saneador, sem oportunizar às partes manifestação acerca das provas a serem produzidas e sem apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil formulado na contestação. Sustenta que houve julgamento antecipado da lide sem anúncio prévio, em afronta aos arts. 9º, 10 e 357 do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em apoio à preliminar de nulidade, o apelante colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo a nulidade de sentenças proferidas sem saneamento do feito e sem apreciação dos requerimentos de produção probatória, especialmente em hipóteses de julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes.

Ainda pelas eventualidades, o recorrente sustenta que a parte autora pretende alterar ilegalmente a forma de remuneração da conta PASEP, utilizando índices “completamente estranhos” aos definidos pelo Conselho Diretor do programa. Aduz que os cálculos apresentados na inicial seriam abusivos, ilegais e baseados em parâmetros incompatíveis com a legislação aplicável ao Fundo PIS-PASEP.

O apelante argumenta que o demonstrativo contábil apresentado pela parte autora constitui prova unilateral, produzida sem observância do contraditório e da ampla defesa, não podendo servir de fundamento para condenação judicial. Afirma que os cálculos desconsideram os índices legais de valorização das contas individuais do PASEP, previstos na Lei Complementar nº 26/1975, no Decreto nº 9.978/2019 e na Lei nº 9.365/1996.

Sustenta, ainda, que a atualização das contas do PIS-PASEP observa parâmetros específicos, dentre eles a atualização monetária pela TJLP com fator de redução, juros anuais de 3% e distribuição de resultado líquido adicional, bem como eventuais reservas para ajuste de cotas. Alega que os cálculos autorais ignoraram conversões monetárias, saques anteriormente realizados, pagamentos anuais de rendimentos e aplicação do fator de redução da TJLP.

Aduz que o saldo existente na conta vinculada da parte autora seria compatível com a legislação do Fundo PIS-PASEP, inexistindo qualquer irregularidade ou desfalque. Afirma que a parte autora não comprovou a ocorrência de erros de cálculo atribuíveis ao banco, tampouco a ausência de recebimento dos rendimentos creditados ao longo dos anos.

O recorrente também defende a imprescindibilidade da produção de prova pericial contábil, a fim de verificar a correta aplicação dos índices oficiais previstos na legislação do PASEP, requerendo a realização de perícia judicial com possibilidade de apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico.

Sustenta, ademais, que a expectativa da parte autora de receber valores superiores decorre de interpretação equivocada acerca da sistemática do PASEP, especialmente em razão da inexistência de novos depósitos após 1988, dos saques periódicos dos rendimentos anuais e da incidência de juros remuneratórios limitados a 3% ao ano.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, extinguindo o feito sem resolução do mérito; b) subsidiariamente, declarar a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa; c) determinar a realização de prova pericial contábil; d) reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais; e) afastar ou reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados; e f) condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas
contrarrazões
,
JOSE MIRANDA PIRES FERREIRA
alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o recurso de apelação interposto pelo banco recorrente é genérico e reproduz argumentos já deduzidos na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Afirma que o apelante não apresentou razões aptas a demonstrar a necessidade de reforma da decisão, limitando-se a reiterar alegações anteriores, inclusive abordando matéria relativa a dano moral, embora a petição inicial não tenha formulado tal pedido.

Por essa razão, requer o não conhecimento ou improvimento do recurso em razão da ausência de observância ao princípio da dialeticidade.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO DO BRASIL S.A., a parte recorrida sustenta que a matéria já foi solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150. Argumenta que o recorrente tenta conferir interpretação equivocada ao precedente repetitivo, utilizando inclusive jurisprudência anterior ao julgamento do referido tema.

Afirma que o STJ reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que versem sobre falha na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de aplicação correta dos índices de juros e correção monetária nas contas PASEP. Para reforçar sua tese, transcreve trecho do julgamento do Tema 1.150 em que se reconhece a responsabilidade do banco em hipóteses de “má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep”.

No mérito, a parte recorrida sustenta a inexistência de nulidade da sentença e a inocorrência de decisão surpresa. Argumenta que o Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender suficiente o conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Defende que não houve inovação fática ou jurídica na sentença, mas apenas apreciação das provas e alegações já submetidas ao contraditório.

Aduz, ainda, que a matéria discutida nos autos encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos Temas 1.150, 1.300 e 1.387, os quais tratam da responsabilidade da instituição financeira e da distribuição do ônus probatório em casos envolvendo contas PASEP e movimentações questionadas pelos titulares.

Sustenta que a alegação de nulidade representa mero inconformismo do banco com o resultado do julgamento, buscando reabrir fase instrutória desnecessária diante da suficiência das provas já produzidas nos autos.

No tocante à alegada necessidade de produção de prova pericial contábil, a parte recorrida afirma que o banco recorrente não apresentou qualquer cálculo em sua defesa ou no recurso para confrontar os demonstrativos juntados pela parte autora. Argumenta que, conforme o art. 373 do CPC, incumbia ao réu comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu.

Sustenta, ainda, que a realização de perícia técnica somente seria necessária caso ambas as partes apresentassem cálculos divergentes, o que não ocorreu no caso concreto. Afirma que o pedido de perícia formulado pelo banco possui caráter meramente protelatório, objetivando prolongar indevidamente a tramitação processual.

A parte recorrida também assevera que o julgamento do Tema 1.150 do STJ transitou em julgado, uniformizando a matéria em âmbito nacional, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento vinculante previsto no art. 985, inciso I, do CPC.

No que se refere à responsabilidade do BANCO DO BRASIL S.A., JOSE MIRANDA PIRES FERREIRA sustenta que o art. 5º da Lei Complementar nº 08/1970 atribuiu à instituição financeira a administração das contas PASEP, autorizando inclusive a cobrança de comissão de serviço pela gestão do programa.

Alega que o banco não cumpriu adequadamente sua obrigação de preservar o patrimônio acumulado na conta vinculada da parte autora, ocasionando prejuízo no cálculo final das cotas PASEP. Por essa razão, defende a configuração da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais causados à parte autora.

Por fim, sustenta que a pretensão deduzida na demanda visa à reparação do saldo principal da conta PASEP, em razão da má prestação do serviço bancário e da ausência de preservação do patrimônio acumulado do cotista. Requer, assim, o improvimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença recorrida, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor arbitrado na sentença.

O Recurso de Apelação Cível foi recebido no duplo efeito – Id. 34648025.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que deixou de se manifestar acerca do mérito – Id. 35451671.

Proferi decisão interlocutória convertendo o julgamento em diligência
determinando a intimação do BANCO DO BRASIL S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias
:

a) informe, de maneira clara, objetiva e documentalmente comprovada, a data exata em que ocorreu o saque do valor principal do PASEP vinculado ao recorrido JOSE MIRANDA PIRES FERREIRA;

b) apresente extrato analítico integral da conta vinculada ao PASEP do recorrido, com identificação legível de todas as movimentações relevantes, especialmente eventual saque final, rendimentos e transferências;

c) esclareça se o saque mencionado refere-se ao saldo principal (“cotas”) ou apenas a rendimentos periódicos.

O Banco do Brasil prestou as informações necessárias – Id. 36161108.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

1 – Juízo de Admissibilidade

Encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade; preparo; regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer) e intrínsecos (legitimidade para recorrer; interesse de recorrer; cabimento). Assim, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e passo à sua apreciação.

2 – Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Banco do Brasil

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S/A,
não assiste razão à instituição financeira
. Explico.:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte não versa sobre a legalidade dos índices de atualização monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, tampouco objetiva a substituição dos critérios legais de remuneração das contas vinculadas por indexadores diversos. Ao revés, a pretensão deduzida na exordial está fundada em alegada falha na prestação do serviço bancário, consistente em desfalque patrimonial decorrente de erro na administração da conta individual vinculada ao PASEP, especialmente quanto à incorreta conversão monetária do saldo existente após o advento do Plano Verão.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o autor demonstrou que possuía saldo de Cz$ 25.146,00 em sua conta PASEP em agosto de 1988, o qual, após a conversão monetária promovida em janeiro de 1989, deveria corresponder a NCz$ 25,14, mas teria sido reduzido para apenas NCz$ 2,40, evidenciando, em tese, inequívoco desfalque patrimonial.

Nessa perspectiva, a hipótese dos autos amolda-se precisamente à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, segundo a qual:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”.

A própria sentença recorrida consignou, de forma acertada, que a causa de pedir não se restringe à discussão abstrata acerca dos índices legais de correção monetária do fundo, mas decorre de alegada má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, imputada diretamente ao Banco do Brasil, circunstância que atrai sua legitimidade passiva.

De igual modo, verifica-se que a insurgência recursal busca conferir interpretação restritiva e descontextualizada ao Tema 1.150 do STJ, sustentando que a parte autora pretenderia apenas a substituição dos índices oficiais de correção monetária por critérios próprios.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante da análise da petição inicial e da própria fundamentação da sentença, das quais se extrai que o pedido indenizatório decorre de alegada falha operacional e administrativa atribuída à instituição financeira gestora da conta vinculada, e não de mera insurgência contra os critérios normativos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.150, promoveu distinção expressa entre: (a) demandas voltadas à discussão dos índices de atualização definidos pelo Conselho Diretor do PASEP — hipótese em que a legitimidade é da União; e (b) ações fundadas em falha na prestação do serviço bancário, saques indevidos, desfalques ou má gestão da conta individual — hipótese em que a legitimidade passiva recai sobre o Banco do Brasil.

No caso concreto, a narrativa autoral está claramente inserida na segunda hipótese.

Ademais, a própria instituição financeira reconhece, em suas razões recursais, que o Banco do Brasil possui legitimidade para responder pelas demandas relacionadas a “falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, em razão de saques não reconhecidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP”.

Logo, sendo imputada ao Banco recorrente a responsabilidade pela incorreta operacionalização da conta individual do participante, bem como pela suposta perda patrimonial decorrente de erro de conversão monetária e gestão da conta vinculada, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, à luz da tese vinculante firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil S/A.

Da Prescrição.

Apesar das partes não terem levantado a tese de prescrição, entendo necessário destacar em poucas palavras a ausência de prescrição, pois de acordo com as documentações contidas nos autos o conhecimento do valor contido na conta ocorreu no dia 29.05.2020 e considerando que a ação originária foi ajuizada no dia 14.03.2025, ou seja,
dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Mérito

A controvérsia posta sob apreciação jurisdicional concentra-se na apuração de eventual falha na prestação do serviço bancário atribuída ao Banco do Brasil S/A, no exercício de sua função legal de administrador e gestor das contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Sustenta a parte autora que a instituição financeira demandada, ao proceder às operações de administração e manutenção da conta vinculada ao PASEP, teria realizado de forma incorreta a conversão monetária do saldo existente após a implementação do Plano Verão e das alterações monetárias ocorridas no final da década de 1980, circunstância que teria ocasionado significativa redução patrimonial em sua conta individual.

Segundo alegado, o saldo originalmente existente na conta vinculada do demandante, expresso em Cruzados (Cz$), não teria sido convertido adequadamente para a nova moeda instituída à época, resultando em creditamento substancialmente inferior ao efetivamente devido, em desconformidade com os critérios legais de conversão monetária então vigentes.

A tese autoral, portanto, não se limita à mera insurgência contra os índices oficiais de atualização monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas está fundada na imputação de conduta atribuída diretamente ao Banco do Brasil, consistente em suposta má gestão da conta individual vinculada, decorrente de erro operacional e contábil na guarda, manutenção e correta escrituração dos valores pertencentes ao titular da conta.

Em outras palavras, a pretensão deduzida na exordial busca o reconhecimento de que o Banco requerido, ao administrar os recursos depositados na conta PASEP do autor, deixou de observar corretamente os parâmetros de conversão monetária aplicáveis à época, ocasionando desfalque patrimonial apto a ensejar sua responsabilização civil pelos prejuízos materiais suportados pelo demandante.

Após essa introdução acerca da matéria, constato que o autor, ora apelado desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao carrear aos autos as microfilmagens identificadas sob os IDs 138803723 e 138803724, das quais se extrai, de forma clara e objetiva, a existência de saldo no importe de Cz$ 25.146,00 (vinte e cinco mil cento e quarenta e seis cruzados) em sua conta individual vinculada ao PASEP na data de 18/08/1988.

Consoante se sabe, com a edição da Lei nº 7.730/1989 — diploma normativo que instituiu o denominado Plano Verão — houve a criação de nova unidade monetária nacional, o Cruzado Novo (NCz$), ocasião em que foi determinada a conversão da moeda então vigente mediante o corte de três zeros dos valores anteriormente expressos em Cruzados (Cz$).

Nesse contexto, observando-se os critérios legais de conversão monetária estabelecidos pela referida legislação, o saldo existente na conta vinculada do demandante, correspondente a Cz$ 25.146,00, deveria ter sido regularmente convertido para NCz$ 25,14 (vinte e cinco cruzados novos e quatorze centavos), preservando-se, assim, a integralidade do patrimônio financeiro pertencente ao titular da conta.

Todavia, a documentação acostada aos autos evidencia situação substancialmente diversa da esperada, porquanto o valor efetivamente registrado e creditado na conta PASEP do autor após a conversão monetária foi de apenas NCz$ 2,40 (dois cruzados novos e quarenta centavos), montante manifestamente inferior ao que seria devido segundo os critérios legais aplicáveis.

A discrepância entre o valor que deveria constar na conta vinculada — NCz$ 25,14 — e aquele efetivamente creditado — NCz$ 2,40 — revela diferença patrimonial expressiva e juridicamente relevante, evidenciando, em tese, a ocorrência de falha na administração da conta individual do PASEP e corroborando a alegação autoral de desfalque patrimonial decorrente de erro na conversão monetária promovida pela instituição financeira demandada.

Nos termos do artigo 10 do Decreto nº 4.751/2003, compete à instituição financeira responsável manter as contas individuais dos participantes, registrar os lançamentos e efetuar os créditos e débitos autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Embora a escolha dos índices de atualização monetária e demais critérios de remuneração das contas individuais seja de competência do Conselho Diretor, a operacionalização concreta desses lançamentos e a guarda das informações referentes aos créditos pertencem à instituição gestora, no caso, o Banco do Brasil.

Tais conclusões foram corroboradas por documentação bancária acostada aos autos e não foram infirmadas por provas técnicas ou contábeis apresentadas pelo banco apelante, que se limitou a contestar genericamente os cálculos, sem indicar falhas concretas, tampouco apresentar contraprova pericial.

Diante disso, a jurisprudência tem assentado entendimento no sentido da responsabilização do Banco do Brasil S.A. por má-gestão das contas do PASEP, sobretudo quando ausente a demonstração de que os saques foram efetivados pelo titular, ou que os valores foram devidamente atualizados e remunerados conforme a legislação vigente. Nesse sentido, é o posicionamento consolidado no Tema 1150/STJ, in verbis:

“O Banco do Brasil responde pelos prejuízos decorrentes da má gestão dos recursos vinculados às contas individuais do PASEP, cabendo ao autor comprovar a existência de vínculo com o serviço público e indício de desfalque, e ao banco o ônus de demonstrar a regularidade da movimentação da conta.”

É exatamente o que se verifica nos autos: a autora demonstrou a existência do vínculo funcional, o tempo de contribuição e apresentou indícios robustos de desfalque. Ao banco cabia a demonstração da legalidade da movimentação dos recursos – o que não fez.

Nesse sentido:

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. APELADO: MARIUZA SIQUEIRA CARVALHO SANTANA EMENTA. DIREITO CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS . RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por titular de conta individual vinculada ao PASEP, diante de prejuízos alegadamente decorrentes de má-gestão dos recursos depositados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 . Verificar:

(a) a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., enquanto agente operador do Fundo PASEP, por saques indevidos e ausência de correta atualização dos rendimentos;

(b) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e

(c) a caracterização do dano moral.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial contábil, regularmente produzido e homologado, identificou movimentações não justificadas e ausência de créditos devidos, ensejando prejuízo patrimonial à autora.

4. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor da conta, não comprovou a legalidade das movimentações nem apresentou contraprova técnica capaz de infirmar a perícia, configurando falha na prestação do serviço .

5. Aplicação da tese firmada no Tema 1150/STJ: o banco responde pelos prejuízos oriundos da má gestão dos recursos vinculados ao PASEP, cabendo-lhe comprovar a regularidade das movimentações.

6. Inaplicabilidade da prescrição quinquenal por expurgos inflacionários . O prazo aplicável é o decenal (art. 205, CC), cujo termo inicial se dá com a ciência do dano, o que, no caso, ocorreu com o saque da conta em 2018. Ação proposta em 2021, dentro do prazo legal.

7 . Ausência de elementos que demonstrem repercussão extrapatrimonial significativa a justificar a condenação por danos morais. Inexistência de humilhação, abalo à honra ou comprometimento da dignidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a indenização por danos materiais no valor de R$ 31.418,19.

Tese de julgamento:

“O Banco do Brasil responde pelos danos materiais decorrentes da má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, inclusive por saques não autorizados, sendo inaplicável a prescrição quinquenal por expurgos inflacionários. A condenação por dano moral exige prova de abalo significativo à esfera íntima do autor, não configurado pela mera existência de prejuízo patrimonial .”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025598620218110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025)

Diante desses fatos, percebe-se que a diferença verificada configura falha na prestação do serviço e desfalque patrimonial, impondo à instituição financeira o dever de recompor o prejuízo material suportado pelo titular da conta.

Ressalte-se que não se está determinando a aplicação de índice diverso daquele previsto na legislação de regência do PASEP, tampouco se está transferindo ao Banco do Brasil responsabilidade própria do Conselho Diretor. O que se reconhece é a responsabilidade da instituição financeira por erro operacional na conversão e escrituração do saldo da conta vinculada, matéria diretamente relacionada à sua atuação como administradora do programa.

Assim, correta a sentença ao condenar o Banco do Brasil ao pagamento da diferença entre o saldo que deveria constar na conta PASEP do autor após a conversão monetária de janeiro de 1989 e o valor efetivamente creditado, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026